Tribunal: TJDFT
Processo: 0745792-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DAS DEFESAS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA POR FALTA DE RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM SEDE POLICIAL. ART. 266 DO CPP. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO DO RÉU. RECURSOS DOS RÉUS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDOS.

1. As formalidades descritas no art. 226 do Código de Processo Penal são recomendações e não exigências, sendo que eventual inobservância não invalida o ato de reconhecimento.

2. O procedimento previsto no art. 226 do CPP deve ser realizado quando existem dúvidas sobre a identidade do infrator, não se aplicando ao caso dos autos, tendo em vista que os fatos ocorreram durante o dia, o autor não estava com o rosto coberto e a vítima foi chamada para reconhecê-lo pouco tempo depois de ela ter sido furtada, quando o apelante e o corréu foram detidos pelos policiais, portando o estepe e a chave de rodas.

3. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem vigente, sendo fundamento idôneo para a análise desfavorável da culpabilidade do agente.

4. considerando a unidade que existe nos depoimentos da vítima, dos policiais e das provas constantes dos autos (objetos furtados e as placas adulteradas), conclui-se que a autoria e a materialidade dos crimes descritos no artigo 155, § 4o, inciso IV, e no artigo 311, § 2o, inciso III, todos do Código Penal foram devidamente comprovadas, devendo a sentença ser mantida como prolatada.

5. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada e no mérito, não providos.